Tribunal: TJSP
Processo: 1003775-59.2017.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDIO-TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – Matéria pacificada no STJ, que, em sede de recursos repetitivos, Tema no 986, decidiu que devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), nas situações em que são lançadas na fatura de energia

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDIO-TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – Matéria pacificada no STJ, que, em sede de recursos repetitivos, Tema no 986, decidiu que devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), nas situações em que são lançadas na fatura de energia como um encargo a ser pago diretamente pelo consumidor final, seja ele livre ou cativo – Modulação dos efeitos da referida tese para que sejam resguardados os efeitos das decisões liminares proferidas até o dia 27 de março de 2017 que tenham beneficiado os contribuintes – Hipótese que se insere na modulação de efeitos, tendo em vista que a liminar foi deferida antes de referido marco – Inversão do ônus da sucumbência. R. sentença reformada.

CONSECTÁRIOS LEGAIS – Sobre os valores devidos pelo período contemplado pela modulação incidirão juros moratórios e correção monetária conforme o Tema 810/STF, em consonância com o disposto no artigo 167, parágrafo único, do CTN, Súmulas 162 e 188 do STJ e à EC no 113/2021, a partir da sua vigência.

Reexame necessário e recurso da FESP parcialmente providos.